Tribunal: TJDFT
Processo: 0012177-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. MAJORAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

3. Recurso conhecido em desprovido.